Tribunal: TJDFT
Processo: 0006586-83.2016.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO. AVISO PRÉVIO. DANOS MATERIAL E MORAL.

I – A revelia enseja a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, art. 344 do CPC, mas o desentranhamento da contestação extemporânea e dos documentos que a acompanham não constitui um dos seus efeitos. Rejeitada a preliminar.

II – A documentação apresentada pelo autor demonstra que a rescisão do contrato verbal de distribuição comercial foi precedida de aviso prévio de 90 dias, art. 720 do CC, e que a ré não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual a pretensão indenizatória por danos material e moral improcede.

III – Apelação desprovida.